Tribunal: CARF
Processo: 10580.721429/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721429/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.423 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
PODÓLOGOS & CABELEIREIROS SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Constatada, no Recurso Voluntário, a ausência de argumentos e provas capazes
infirmar os fundamentos do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
não acolhimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe, à luz do art.
17 do Decreto Federal no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-60.996 da 6a Turma da DRJ/POA, de 27 de novembro de
2017 (fls. 24 a 26):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Podólogos &
Cabeleireiros Serviços Ltda - ME em razão de sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721429/2016-80
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721429/2016-80

Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/SDR no 1280878, de 1o de setembro de 2015 (fl. 13).
A exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo único do ADE, e está
fundamentada no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §o 2o do art.
30 da Lei Complementar no 123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II
do art. 73 da Resolução CGSN no 94/2011, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2016. Os débitos apontados no Anexo Único do ADE são os seguintes:

À fl. 17 consta cópia de AR emitido pelo Sistema de Exclusões do Simples Nacional,
entregue em 15/09/2015. À fl. 15 foi anexada cópia do edital eletrônico no 001262950
cientificando o contribuinte em 11/11/2015 de sua exclusão do Simples Nacional.
Em 09/03/2016, o interessado apresentou contestação à sua exclusão do Simples
Nacional (fl. 2). Alega não ter recebido nenhuma notificação comunicando da sua
exclusão do Simples Nacional. Informa que liquidou, no mês de fevereiro de 2016,
todos os débitos existentes.

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte em
permanecer no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, por entender, que a sua
manifestação de inconformidade fora interposta intempestivamente, considerando a ciência da
exclusão em 11/11/2015 e a interposição da manifestação de inconformidade somente em
06/03/2016.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 32 a 36), alegando
improcedência da sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, sem, no entanto,
contestar a imputação, pela DRJ, de intempestividade de sua manifestação de inconformidade,
tendo sido esta intempestividade a razão para tal improcedência.
Por fim (fl. 36), requer o acolhimento de seu Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721429/2016-80

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2016 (vide Ato Declaratório Executivo de fl. 13).
Ainda, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que foi
interposto em 11/01/2018 (vide carimbo, fl. 32), face à intimação recebida dia 13/12/2017 (vide
A.R., fl. 27), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ
fundamentou a sua decisão na intempestividade da interposição da manifestação de
inconformidade por parte da empresa contribuinte, à luz do Decreto Federal no 70.235/1972.
Ocorre, no entanto, que a empresa contribuinte, ao apresentar seu Recurso
Voluntário, não aduziu qualquer argumento nem apresentou provas capazes de refutar os
fundamentos da decisão da DRJ.
Nesses termos, necessário mencionar o seguinte dispositivo do Decreto Federal no
70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Vale ressaltar, portanto, que a empresa contribuinte haveria de ter alegado toda a
matéria de defesa por ocasião de seu Recurso Voluntário, à luz do princípio processual da
eventualidade, sob pena de preclusão.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721429/2016-80

Nesse contexto, a alegação de improcedência da exclusão da contribuinte do
regime de tributação pelo SIMPLES, veiculada em seu Recurso Voluntário, não refutou os
fundamentos da DRJ, no tocante à intempestividade de sua Manifestação de Inconformidade,
motivo pelo qual não merece acolhimento o Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital